Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716746-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A., GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO D E S P A C H O Autos em redistribuição em razão de ter sido firmada a competência deste relator (ID 27902110). Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, exceto PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, que já se manifestou no ID 28014604. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 12:51:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator